Tribunal: TJPA
Processo: 0003001-88.2012.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003001-88.2012.8.14.0201

APELANTE: NAIB AMIM DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO.
PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO.
SENTENÇA DECLARADA NULA DOTADA DE EFEITO PRODRÔMICO. VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
INDIRETA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA COM BASE NA PENA CONCRETA DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO APLICADA EM SENTENÇA ANULADA.
PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.

1. Em que pese a nulidade da primeira sentença proferida nos autos, aplicando ao acusado a pena de 04 anos de reclusão e 20 dias-multa, esta é dotada de efeito prodrômico, a vincular o teto de pena a ser aplicada em futura condenação por força do princípio da vedação à
reformatio in pejus
. Considerando que entre o primeiro marco interruptivo válido dos autos (recebimento da denúncia em 28.11.2012) e o último, sentença condenatória ora impugnada (
25.05.2021
), transcorreram mais de 08 (oito) anos e que, por força do art. 109, inciso IV do CP/40, o prazo prescricional aplicável
in casu
seria de apenas 08 (oito) anos, tem-se configurada a prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado, restando extinta a punibilidade do agente.

3. Recurso prejudicado. Prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado reconhecida de ofício, extinguindo a punibilidade do apelante.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em declarar de ofício a prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado, restando prejudicado o recurso de apelação.

37ª Sessão Ordinária – Via Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, com início em 29 de novembro e término em 06 de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 13 de dezembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por NAIB AMIM DO NASCIMENTO em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da 3ª vara Distrital de Icoaraci/PA, em
25.05.2021
(Num. 9338420 - Pág. 1/8), nos autos da Ação Penal nº 0003001-88.2012.8.14.0201 (migrado ao sistema PJE), em que foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, pelo crime de roubo, previsto no art. 157, §2º, inciso II do CP/40.

Em suas razões recursais (Num. 9338421 - Pág. 1/5), o apelante alega
error in judicando
do juízo de piso, ao condená-lo diante da insuficiência de provas. Sendo assim, no mérito recursal, requer sua absolvição.

Em contrarrazões sob o Num. 9338425 - Pág. 1/4, o Ministério Público do Pará refutou as alegações da defesa, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 10345189 - Pág. 1.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

I – Juízo de admissibilidade do recurso e do reconhecimento de ofício da prescrição da pretensão punitiva do Estado

Analisando detidamente os autos, tenho que é o caso de não conhecimento da apelação e explico o porquê.

A ação penal foi recebida em
28.11.2012
(Num. 9338388 - Pág. 1/3) e foi sentenciada, inicialmente, em 18.10.2016 (Num. 9338409 - Pág. 1/3), tendo o juízo condenado o acusado apenas pelo crime de roubo simples, previsto no art. 157,
caput,
do CP/40,
à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Irresignado com a sentença, o acusado recorreu, pleiteando a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas (Num. 9338414 - Pág. 1/7).

Este Tribunal de Justiça, em acórdão proferido em 13.06.2019 (Num. 9338417 - Pág. 7/10), proveu o recurso e declarou a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para nova prolação de sentença.

Em nova sentença
, agora datada de 25.05.2021
(Num. 9338420 - Pág. 1/8), o juízo condenou o acusado pelo crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, inciso II do CP/40, a uma pena superior de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo, o que não poderia ter sido feito por força do princípio da
non reformatio in pejus
.

Novamente, irresignado com a condenação, o acusado impugnou a sentença, interpondo o recurso ora apreciado, por força das razões de Num. 9338421 - Pág. 1/5, agora alegando tão somente
error in judicando
do magistrado de origem e pleiteando a absolvição por insuficiência de provas.

Pois bem. Diante desse contexto processual, algumas considerações devem ser feitas. A sentença condenatória proferida em 18.10.2016 e posteriormente anulada (Num. 9338417 - Pág. 7/10) perde sua eficácia e, assim, deixa de produzir o efeito referido no art. 117, inciso IV do CP/40. Logo, não pode ser tomada como marco interruptivo da prescrição, considerando sua nulidade. Nesse sentido, já se manifestou a jurisprudência, que assim decidiu:

APELAÇÃO. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03. SENTENÇA ANULADA. DESAPARECIMENTO DO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO DELA DECORRENTE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. I ? A sentença condenatória foi anulada em relação ao apelante, em face de não lhe ter sido oportunizado o benefício da suspensão condicional do processo, nos termos da Súmula nº 337, do STJ. Assim, desaparece o marco interruptivo da prescrição dela decorrente. II ? Remetidos os autos à origem, sobreveio a notícia de que o réu foi denunciado por outro processo criminal, razão pela qual foi proferida sentença condenatória somente na data de 12.1.2021, impondo-lhe a pena de 1 (um) ano.III ? A prescrição ocorre em 2 (dois) anos, vez que o prazo fixado no art. 109, inc. V, do CP, é contado por metade devido à menoridade relativa do agente à época do fato, com idade inferior a 21 anos, como prevê a regra do art. 115, do CP, o qual transcorreu integralmente desde o recebimento da denúncia até a data da sentença, sem a verificação de outras causas suspensivas ou interruptivas nesse intervalo.IV ? Não tendo o Ministério Público recorrido da sentença, a prescrição é calculada com base na pena aplicada (art. 110, § 1º, do CP).DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.PREJUDICADO O EXAME DO RECURSO.(TJ-RS - APR: 70085075935 RS, Relator: Rogerio Gesta Leal, Data de Julgamento: 10/09/2021, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/10/2021)

Apelação – Crime contra a Ordem Tributária (art. 1º, I, Lei 8.137/90)– Recurso defensivo – Absolvição pretendida – Análise de mérito prejudicada, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal – Lapso prescricional ultrapassado entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória – Primeira sentença anulada por determinação desta E. Corte e, portanto, desconsiderada como marco interruptivo da prescrição – Decretada extinta, de ofício, a punibilidade do réu, prejudicada a análise do mérito recursal.(TJ-SP - APR: 00465422020108260554 SP 0046542-20.2010.8.26.0554, Relator: Juscelino Batista, Data de Julgamento: 27/11/2020, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 27/11/2020)

Sendo assim, tem-se como últimos marcos interruptivos no caso em tela o recebimento da denúncia ocorrido em
28.11.2012

e a data da sentença ora impugnada, proferida em
25.05.2021,
dentre os quais transcorreram pouco
mais de 08 (oito) anos.

Quanto ao prazo prescricional aplicável ao delito, muito embora a sentença condenatória de Num. 9338409 - Pág. 1/3 tenha sido anulada e, portanto, deixado de existir, é consagrado na doutrina e jurisprudência pátrias o efeito prodrômico de referida decisão, que nos dizeres de Nestor Távora:

O efeito prodrômico é o limite criado por aquela primeira sentença penal condenatória que havia transitado em julgado para a acusação.

O termo “prodrômico” nos remete a prefácio, a espelho, a balizas que definem uma sucessão de atos. Uma sentença condenatória reexaminada por um órgão recursal, não pode ser reformada para piorar a condição do acusado quando não haja impugnação específica. O teor da súmula nº 160 do STF, bem explicita tal efeito ao asseverar que é nula a decisão do tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não arguida no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício.

Na
reformatio in pejus
indireta, o efeito prodrômico subsiste com base na sentença penal condenatória anulada, haja vista não ter sido impugnada pelo Ministério Público ou pelo querelante de forma específica. Transitando em julgado ponto que se formou em favor do acusado, ele terá o direito de não ver emitida contra si, em um segundo julgamento, uma sentença com conteúdo condenatório mais gravoso que o primeiro, seja em relação ao tipo penal e circunstâncias acolhidas, seja em razão do quantitativo de pena, que deve ter por limite àquele da sentença anterior (2021, p. 647).

Logo, a nova pena aplicada não poderia ser superior àquele
quantum
de 04 (quatro) anos de reclusão cominado na primeira sentença, muito embora anulada, por força de seu efeito prodrômico. Dessa feita, trata-se de sentença nula, por violação ao princípio da vedação à
reformatio in pejus indireta.
Nulidade que reconheço de ofício neste momento. Logo, deve ser reconhecida, como pena máxima em concreto, a de quatro anos anteriormente aplicada e, a despeito do equívoco da nova sentença, a prescrição punitiva do acusado também pode ser declarada de ofício, à luz daquele montante de pena, como pacificamente tem reconhecido a jurisprudência pátria, haja vista a impossibilidade de agravamento da pena em concreto, senão vejamos:

AGRAVOS REGIMENTAIS NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. TESES RELEVANTES DA DEFESA NÃO EXAMINADAS. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. AUSÊNCIA DE ACRÉSCIMO PESSOAL. ILEGALIDADE FLAGRANTE CONSTATADA. PEDIDO DE EXTENSÃO AOS CORRÉUS. SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. CONCESSÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. UTILIZAÇÃO DA PENA CONCRETA FIXADA NA SENTENÇA ANULADA. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA AOS RÉUS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO IMPROVIDOS. 1. Em homenagem aos princípios da fungibilidade recursal, instrumentalidade das formas, celeridade e economia processual, a petição do assistente da acusação, Banco Santander, foi recebida como agravo regimental, examinado em conjunto com o recurso interposto pelo Ministério público Federal. 2. Constatada ilegalidade flagrante em razão de o Juízo de origem ter incorrido em igual desacerto já reconhecido por esta Sexta Turma no Julgamento do HC 59.780/SP, deixando novamente de examinar teses relevantes da defesa, bem como se valendo, sem acréscimo pessoal, das razões dos memoriais ministeriais, o que caracteriza falha na fundamentação, nos termos do art. 93, IX da CF, a sentença condenatória deve ser anulada para que outra seja prolatada. 3. Havendo similitude fático-processual entre o paciente e os demais corréus, a decisão deve ser a eles estendidas, nos termos do art. 580 do CPP
. 4. Embora a sentença tenha sido anulada por esta Corte, devem ser utilizadas as penas concretas nela consignadas como parâmetros para a análise da prescrição, diante da impossibilidade de reformatio in pejus indireta, por ser interpretação mais benéfica aos réus.
5. Tratando-se de concurso de crimes, e a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente (art. 119, do Código Penal). Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação (Súmula n. 497/STF). 4. Considerando-se a data do último crime de estelionato foi em junho de 2004 e da denúncia recebida em 17/1/2012, bem como que a sentença anulada havia fixado as penas em 1 ano e 9 meses de reclusão (réu Carlos) e 1 ano e 6 meses de reclusão (réus Ricardo e Maria Fernanda), verifica-se o decurso dos 4 anos de prazo prescricional, nos termos do art. 109, V, c/c art. 110, § 2º (redação mais benéfica aos réus, anterior à da Lei 12.234/2010), ambos do Código Penal, devendo, portanto, ser reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva dos delitos imputados ao paciente e aos corréus.6. Agravos improvidos. Pedido de extensão deferido, para estender os efeitos da decisão aos corréus RICARDO HALLAK e MARIA FERNANDA COLASSUONO HALLAK, bem como para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, a fim de extinguir a punibilidade dos delitos imputados ao réus CARLOS VAISMAN, RICARDO HALLAK e MARIA FERNANDA COLASSUONO HALLAK.(AgRg no HC n. 564.758/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 26/6/2020.)

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM EXCLUSIVAMENTE. NULIDADE. NOVO MARCO INTERRUPTIVO. PRINCÍPIO NE REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. Em respeito à conclusão recentemente adotada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de questão de ordem no HC n. 216.659/SP, não é possível, ao julgador, adotar, como fundamento da decisão condenatória, exclusivamente a manifestação do órgão ministerial, sob pena de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem, ao apreciar os apelos da defesa e do órgão acusatório, inclusive condenando o paciente pelo crime de estelionato, apenas fez referência às folhas do parecer do Ministério Público, cujas razões sequer foram transcritas no voto condutor, o que impõe a declaração de sua nulidade.
4. Em observância à vedação imposta pelo princípio da non reformatio in pejus indireta, ou seja, considerando que a eventual condenação não poderá impor uma situação mais gravosa do que a anterior anulada, impõe-se a declaração da prescrição da pretensão punitiva pela pena fixada.
5. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem de ofício para declarar a nulidade do acórdão condenatório por ausência de fundamentação, bem como para reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. (HC n. 341.117/ES, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 15/8/2016.)

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ESTADO DE NECESSIDADE. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DAS TESES EXPENDIDAS NAS ALEGAÇÕES FINAIS. NULIDADE. EFEITO PRODRÔMICO DA SENTENÇA ANULADA EM RECURSO OU MEIO DE IMPUGNAÇÃO EXCLUSIVO DA DEFESA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EX OFFICIO. 1- Afronta o dever de fundamentação a sentença que não aprecia, ainda que sucintamente, todas as teses levantadas expressamente pela defesa, nas alegações finais. Inteligência do artigo 93, IX, da Constituição Federal
2- Transcorrido desde o último marco interruptivo válido, consistente na data do recebimento da denúncia, lapso temporal suficiente ao reconhecimento da prescrição retroativa pela pena concretizada na sentença anulada em recurso ou meio de impugnação exclusivo da defesa, cujo patamar não poderá ser superado, em homenagem ao princípio da ne reformatio in pejus (efeito prodrômico), é de rigor a sua declaração, extinguindo-se, por conseguinte, a punibilidade do acusado. APELO CONHECIDO E, DE OFÍCIO, DECLARADA A NULIDADE DA SENTENÇA E A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU.
ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADA.(TJ-GO - APR: 03026860420128090111, Relator: DES. ITANEY FRANCISCO CAMPOS, Data de Julgamento: 16/08/2018, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2597 de 27/09/2018)

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO DO RÉU. ENDEREÇO CONSTANTE NOS AUTOS. AFRONTA À AMPLA DEFESA. NULIDADE DECRETADA, COM PREJUDICIALIDADE DO EXAME DAS DEMAIS TESES RECURSAIS. EFEITO PRODRÔMICO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECONHECIMENTO. 1) Constitui nulidade a ausência de intimação pessoal do processado, que possui endereço certo nos autos, para a audiência de instrução e julgamento na qual seria realizado o seu interrogatório, ante o evidente tolhimento do direito de presença e de oitiva, circunstância que reverbera no direito à ampla defesa.
2) Com a declaração da nulidade da sentença, e ante o conhecido efeito prodrômico, entendido como o ato de se atribuir à pretérita sentença anulada pelo Tribunal revisor o poder de limitar quantitativamente e qualitativamente a nova decisão a ser exarada, é de rigor a decretação da extinção da punibilidade do réu, quando constatado que da data do recebimento da denúncia, à míngua de marcos interruptivos válidos (sentença condenatória anulada), até a presente data, transcorreu tempo suficiente ao reconhecimento da prescrição retroativa, aniquilando-se, portanto, a pretensão punitiva do Estado, na sua integralidade
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DO FEITO E O APERFEIÇOAMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NA MODALIDADE RETROATIVA. (TJ-GO - APR: 02417484020158090175, Relator: DR(A). JAIRO FERREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 06/12/2018, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2666 de 15/01/2019)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA ANULADA. JUÍZO INCOMPETENTE. NOVO JULGAMENTO. VEDAÇÃO NE REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. PRESCRIÇÃO PELA PENA CONCRETAMENTE APLICADA. VEDAÇÃO DA LEI N. 12.234/10. 1. A vedação a ne reformatio in pejus (direta) é corolário do princípio da ampla defesa e tem como consequência lógica, impedir a revisão do julgado - quando em recurso exclusivo da defesa - possa haver alteração prejudicial à situação do recorrente.
2. Assim, ainda que anulada, a sentença permanece produzindo efeitos jurídicos (efeito prodrômico) ao delimitar o limite máximo da pena a ser fixada ao réu em novo pronunciamento judicial. 3. Entretanto, apesar de anulada, a sentença passa a ser o balizador de pena e, com isto, confere marco para o reconhecimento, ou não, da prescrição da pretensão punitiva do Estado - mais precisamente pela pena concretamente aplicada na sentença.
4. De acordo com a alteração legislativa, originada pela Lei n. 12.234/2010, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, não terá como termo inicial data anterior à da denúncia, na forma do art. 110, § 1º, do Código Penal. Logo, não há falar em prescrição. (TRF-4 - RCCR: 50724891120184047100 RS 5072489-11.2018.4.04.7100, Relator: CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI, Data de Julgamento: 14/05/2019, SÉTIMA TURMA)

(Grifei)

Ante o exposto
,

NÃO CONHEÇO
da Apelação Criminal, por estar prejudicada a análise do mérito recursal, ante o conhecimento, de ofício, de matéria de ordem pública, referente à prescrição da pretensão punitiva retrotativa e, assim, declaro
extinta a punibilidade do apelante Naib Amim do Nascimento,
nos termos do art. 107, IV do CP, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 13 de dezembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 12/12/2022